Tribunal: TJDFT
Processo: 0718232-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718232-56.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da peça de ID 77385937 como Embargos de Declaração. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença, acórdão ou decisão, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, ou por erro material. No caso, o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, na peça inicial, apresentou pedido de liquidação e o cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva de n° 2010.01.1.025679-5, promovida pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL – SAE DF, no qual foi reconhecida a ocorrência da prescrição em relação às parcelas remuneratórias do adicional noturno anteriores a 4/3/2005, declarado o direito dos servidores, filiados ao sindicato, ao recebimento do referido adicional calculado sobre o valor da remuneração e condenando o réu ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008. Na origem, a decisão de ID 70408916 determinou a emenda da peça inicial para que os autores se limitem a um grupo de no máximo 10 (dez) credores, nos termos do parágrafo 1°, do artigo 113, do Código de Processo Civil; bem como para que os credores constem no polo ativo da demanda e regularizem as suas representações processuais, apresentando as respectivas procurações e os documentos necessários, sob pena de indeferimento da inicial. Posteriormente, a sentença de ID 70408939 indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil. Na fase recursal, o exequente, preliminarmente, pediu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a qual foi deferida na decisão de ID 71095277. No mérito, o exequente, ora recorrente, pretende a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, reconhecendo-se a legitimidade do sindicato para figurar no polo ativo da presente demanda como substituto processual e a manutenção dos 15 substituídos nesta ação. Verifica-se que a sentença proferida na ação coletiva de n° 2010.01.1.025679-5 (PJE 0012864-52.2010.8.07.0001) não acarreta prejuízo ao pedido de cumprimento individual da sentença, havendo, portanto, erro material na decisão de ID 79646492 que julgou prejudicado o recurso interposto por perda superveniente do interesse recursal. Conheço e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração da parte exequente para reconhecer a existência de erro material na decisão de ID 79646492 e determinar a conclusão do feito para julgamento da apelação. Anota-se. Publique-se. Intime-se. Retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator